Tribunal: TJDFT
Processo: 0748019-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0748019-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILA CARLA SOUSA AGRAVADO: VANDA INACIA DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PRISCILA CARLA SOUSA em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0700378-92.2018.8.07.0007, indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa SISBAJUD na modalidade “teimosinha”. Decisão de ID 77998680 deferiu o pedido de tutela recursal. Considerando a prolação de sentença no feito principal, devidamente intimada sobre o interesse recursal, a agravante não se manifestou conforme certidão de ID 79409400. É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 11 de dezembro de 2025 16:36:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador